Tribunal: CARF
Processo: 11080.720864/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720864/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.792 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
BOA ESPERANÇA AGROINDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃOCUMULAT1VA. SÚMULA CARF
No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do redator. Vencidos os conselheiros Walker Araújo
(relator), José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green que
davam provimento parcial para afastar as glosas referentes aos fretes sobre gado para abate.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Lima Abud.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720864/2018-52
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720864/2018-52

Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de piso que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para
reverter as glosas em relação aos produtos e serviços de limpeza utilizados pela Recorrente e,
para manter a glosa em relação frete/boiadeiros utilizado na aquisição de gado para abate, bem
como afastar o pedido de atualização do crédito pela Taxa Selic.
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a reversão glosa em debate, bem
assim a incidência da Taxa Selic ao crédito por ela apurado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo
que referido conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ
(REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, que deve ser observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei
10.522/2002.
No presente caso, a glosa em discussão diz respeito ao frete contratado
especificadamente para levar o gado do produtor até a indústria para abate, despesa terceirizada,
sem qualquer vínculo com o produtor e curso exclusivo da empresa.
Referida questão já foi alvo de decisão proferida no PA 11080.720861/2018-19
(acórdão 3401-008.569), autuada contra a ora Recorrente, cujas razões adoto para reverter a
glosa, a saber:

18. O pressuposto de maior relevância para este caso é de que a Recorrente é
uma empresa do setor abatedouro/frigorífico, desossando e fracionando carne
bovina, realizando posterior comercialização de carne in natura, miúdo, couro e
resíduos.
(...)

20. O crédito glosado refere-se aos pagamentos de serviços de transporte
terceirizados dos insumos (gado), também conhecido como ‘frete boiadeiro’, que se
constitui no serviço contratado para carregar, transportar e descarregar os bovinos,
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720864/2018-52

tido como insumo essencial para todo o processo produtivo de uma indústria
frigorífica, nos termos do precedentes firmados por esta Turma.
21. Contabilmente, ao compulsar os autos, se pode confirmar que o referido
crédito encontra-se discriminada nas rubricas: frete na aquisição de gado (serviços
contratados de terceiros – boiadeiros – e frete pela compra de carne in natura de
terceiros), escriturado nos termos da legislação tributária.
22. Em que pese o julgamento recorrido informar a contemplação do ‘novo
entendimento de insumo’ estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), a não aplicação deste entendimento contraria o entendimento firmado
por este Conselho, destoando d conceito de insumo (essencial e relevante) para a
indústria frigorífica: o transporte do gado para abate.
23. Devo concordar com a Recorrente, que afirma “considera-se insumo, à luz
das contribuições PIS e COFINS, os bens e serviços essenciais para a atividade
econômica desenvolvida pela empresa, restando cristalino (conforme descrição do
processo produtivo já anexado) que os serviços contratados para a coleta, transporte
e entrega dos animais (gado) são essenciais para atividade produtiva
(abatedora/frigorífica).
24. Por fim, cumpre destacar que resta devidamente demonstrada a higidez e
regularidade da tomada do crédito constante na escrita fiscal contábil da empresa,
bem como resta constatado a adequação da rubrica ‘frete na aquisição de gado
(serviços contratados de terceiros – boiadeiros – e frete pela compra de carne in
natura de terceiros)’ com a materialidade das referidas contribuições incidentes
sobre a formação da receita (objeto) da Recorrente.”
25. Há provas anexadas em que confirma estarmos diante de contrato de
transporte terceirizado, sem qualquer vínculo com o produtor e custo exclusivo da
empresa Recorrente, devidamente registrado contábil e fiscalmente no 4o trimestre de
2010.
26. Extraio dos autos o fundamento de que “o conceito de crédito das
contribuições PIS e COFINS está vinculado ao conceito de produção da receita,
perfazendo cristalino que, para uma agroindústria do ramo frigorífico constitui
insumos essencial a aquisição do serviço de transporte do gado (frete boiadeiro), sem
o qual não há nem condições de produção/geração de receita.”
Soma-se ao quanto explicitado anteriormente, que em relação ao “Fretes sobre
Compras de gado para Abate”, adquirido com suspensão, este relator entende que os custos com
aquisição de frete e armazenagem por estar dissociado do principal, ou seja, não possui a mesma
natureza do produto transportado, deve ser passível de creditamento.
Com relação ao pedido de correção monetária e incidência da taxa Selic acrescida
de juros de 1%, sobre o direito creditório pleiteado, aplica-se o quanto já sedimentado na
Súmula CARF no 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003”.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa em relação ao frete a aquisição de insumo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720864/2018-52

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Lima Abud – Redator Designado.
Com os cumprimentos dos quais o Ilustríssimo Relator é credor em razão do
contumaz brilhantismo com que elabora os seus votos, não sendo o presente aresto uma exceção,
este Colegiado dele respeitosamente diverge do seu entendimento no que diz respeito à reverter a
glosa em relação ao frete a aquisição de insumo.
A questão diz respeito ao creditamento de PIS e da Cofins dos fretes referentes a
insumos adquiridos que não sofreram a incidência das mencionadas exações.
O Acórdão 9303-005.156, de 17 de maio de 2017, esmiuçou o tema de forma
didática, que merece ser colacionada a título de doutrina. E, por refletir minha opinião sobre a
questão, peço vênia para utilizar sua ratio decidendi, como se minha fosse para fundamentar
minha decisão, verbis:
A discussão gira em torno do conceito de insumos para fins do creditamento do PIS e da
Cofins no regime da não-cumulatividade previstos nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Como visto a relatora aplicou o entendimento, bastante comum no âmbito do CARF, de
que para dar direito ao crédito basta que o bem ou o serviço adquirido seja essencial
para o exercício da atividade produtiva por parte do contribuinte. É uma interpretação
bastante tentadora do ponto de vista lógico, porém, na minha opinião não tem respaldo
na legislação que trata do assunto.
Confesso que já compartilhei em parte deste entendimento, adotando uma posição
intermediária quanto ao conceito de insumos. Porém, refleti melhor, e hoje entendo que
a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus clausus em relação aos bens e
serviços considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora daqueles
itens expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de aceita-los dentro do
conceito de insumo.
Conforme relatado o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com suspensão
da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de frete contratados
para o transporte desses insumos. Porém como veremos mais a frente não há previsão
legal para o aproveitamento destes créditos no regime da não-cumulatividade.
A partir destes fatos, importante transcrever os artigos da legislação que tratam do
creditamento de PIS e Cofins. Transcrevo somente os artigos da Lei 10.833/2003, da
Cofins, pois repetem basicamente o que dispõe a Lei 10.637/2002 do PIS.
Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720864/2018-52

(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só pode
ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o insumo
é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para fins de
cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado, como se apresenta
no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.
Neste sentido destaco alguns trechos do voto vencido do acórdão recorrido, os quais
espelham bem o meu entendimento a respeito do assunto:
(...)
Conforme já registrado alhures, repita-se, sendo taxativas as hipóteses contidas nos
incisos dos arts. 3o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS) referente à
autorização de uso de créditos aptos a serem descontados quando da apuração das
contribuições, somente geram créditos os custos e despesas explicitamente relacionados
nos incisos do próprio artigo, salvo se os custos e despesas integrarem os valores dos
insumos utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços, de acordo com a
atividade da pessoa jurídica. Assim, se dá com os valores referentes aos fretes.
Também já foi manifestado acima que, em conformidade com o prescrito no art. 3o das
Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.883/2003 (COFINS), somente em duas situações é
possível credita-se do valor de frete para fins de apuração do PIS e COFINS:
1) Quando o valor do frete estiver contido no custo do insumo previsto no inciso II do
referido art. 3o, seguindo, assim, a regra de crédito na aquisição do respectivo insumo;
2) Quando se trate de frete na operação de vendas, sendo o ônus suportado pelo
vendedor, consoante previsão contida no inciso IX do mesmo artigo 3o.
Se o frete pago pelo adquirente (como se dá no presente caso, segundo afirma a
recorrente) compõe o valor do custo de aquisição do insumo e sendo este submetido à
tributação do PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade, então o crédito a ser
deduzido terá como base de cálculo o valor pago na aquisição do bem, que, por lógica,
incluirá o valor do frete pago na aquisição de bens para revenda ou utilizado como
insumo, posto que este valor do frete se agrega ao custo de aquisição do insumo. Para a
apuração do crédito, aplica-se, então, sobre tal valor de aquisição do insumo a alíquota
prevista no caput do art. 2o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS). É o
que prescreve o dispositivo no §1o do art. 3o das leis de regência do PIS e COFINS não
cumulativos:
(...)
Se o insumo tributado para as contribuições do PIS e Cofins, no entanto, está sujeito à
alíquota zero ou à suspensão, o crédito encontra-se vedado por determinação legal
contida no Art. 3° §2° inciso II das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS).
(...)
Tal orientação consta no ajuda do preenchimento da DACON, conforme destacou a
auditora fiscal na sua informação fiscal que a seguir se transcreve:
“O frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos adquiridos para revenda ou
utilizados como insumos sendo essa a única forma que esses fretes entram na base de
cálculo dos créditos, ou seja, como custo de aquisição e não como serviços utilizados
como insumos e tal orientação inclusive consta do Ajuda do Dacon – Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720864/2018-52

AJUDA DO DACON – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO BASE DE
CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
Linha 06A/01 – Bens para Revenda Informar nesta linha o valor das aquisições,
efetuadas no mercado interno, de bens ou mercadorias para revenda.
Atenção:
1) ...
2) ...
3) Integram o custo de aquisição dos bens e das mercadorias o seguro e o frete pagos na
aquisição, quando suportados pelo comprador.
Linha 06A/02 – Bens Utilizados como Insumos Informar nesta linha o valor das
aquisições, efetuadas no mercado interno, de bens utilizados como insumos na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
(..)
3) Integram o custo de aquisição dos insumos o seguro e o frete pagos na aquisição,
quando suportados pelo comprador”.
Não obstante tenha a recorrente alegado que o transportador das mercadorias constitui
fato distinto da aquisição dos insumos, não comprovou ter contratado diretamente este
serviço. Contudo, mesmo que houvesse comprovado, tal alegação é irrelevante para o
presente caso. Pois que, em sendo de fato operação distinta da aquisição dos insumos,
não compondo o frete em questão o custo de aquisição dos insumos, tal frete não
poderia servir de base de apuração de crédito para dedução do PIS e COFINS, por total
falta de previsão legal, já que não estaria inserta em nenhuma das hipóteses legais de
crédito referente à frete acima mencionadas, sendo indevida a sua dedução.
(...)
Diante das premissas fincadas pelo acórdão acima transcrito, entendo que os
valores de fretes utilizados para transporte de insumos sujeitos à alíquota zero não gera direito a
crédito das contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade, por força da regra fincada
no art. 3°, §2°, inciso II, das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS)
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud – Redator Designado.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital